Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC/15. NÃO PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO EM AÇÃO POSSESSÓRIA DA CLANDESTINIDADE DA POSSE DOS AGRAVANTES. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUBSTITUIR ESTADO DE DETENÇÃO PELO ESTADO POSSESSÓRIO APTO A CARACTERIZAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELO JUS POSSIDENDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2. Na hipótese dos autos, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, o reconhecimento da prescrição aquisitiva tem como causa de pedir remota posse do imóvel, que, como bem fundamentou o d. juízo na sentença combatida, foi devidamente tratada em ação possessória como mera detenção, tornando ilegítima a permanência dos demais agravantes no local. 2.1. A rediscussão acerca da natureza da posse do imóvel pelos agravantes em nova demanda está vedada, principalmente pelo fato de o novo julgamento, em tese, resultar na violação, direta ou por via transversa, de situação jurídica protegida pela imutabilidade da coisa julgada, razão pela qual se mantém a decisão combatida.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.